Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715828-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de decretação de sigilo dos autos formulado pela Defesa de LUIZ PHILIPPE JORGE DE NAZARETH, ao argumento de que, em vista da absolvição do acusado, deve ser preservada a sua intimidade e reputação “e evitar uma estigmatização eterna sobre fatos pelos quais foi inocentado.” (ID 58936974) A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento do pleito defensivo (ID 59113447). É o relatório. DECIDO. Como cediço, a decretação do sigilo é medida excepcional que afasta a regra da publicidade dos atos processuais, prevista na Constituição Federal, em seu art. 5o, LX, e art. 93, IX, e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido regramento constitucional: Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Na mesma linha, segue o artigo 792, caput e §1o, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. § 1o Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Acerca do tema, vale colacionar precedentes desta egrégia Corte de Justiça: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RESPEITADO O SEGREDO DE DOCUMENTOS RELEVANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. SUPOSTO CRIME DE DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DÚVIDA SOBRE A DATA DE CONHECIMENTO DO FATO DELITUOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 5o, LX, da CF estabelece a regra da publicidade dos atos processuais, que somente é restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Sendo assim, não prospera a pretensão de decretar o sigilo aos autos se a intimidade, os interesses dos menores e da família foram resguardados, mediante a determinação de segredo quanto aos documentos relevantes. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1650291, 07244018420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR - SIGILO DO MANDADO - PUBLICIDADE - REGRA CONSTITUCIONAL. 1) A imposição do sigilo a pronunciamento judiciais é excepcional, considerando a regra da publicidade assegurada no art. 5o, LX, e no art. 93, IX, da Constituição Federal. Dessa forma, a imposição de sigilo ao mandado de prisão preventiva apenas se justifica em razão de excepcional interesse público e desde que absolutamente necessário. 2) Se a decretação da prisão preventiva é de conhecimento público, não existe razoabilidade na manutenção do sigilo do mandado, impedindo que o advogado tenha acesso às razões da decisão. Além de ser um direito, o acesso à decisão deve ser disponibilizado ao advogado ou à parte, sobretudo quando não implicar a frustração de outras eventuais diligências em andamento determinadas pelo juízo. (Acórdão 1373860, 07266279620218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a despeito de a Defesa afirmar que a decretação de sigilo dos autos tem por intuito preservar a intimidade e reputação do réu, o qual foi absolvido da acusação, não trouxe qualquer elemento concreto apto a afastar a regra constitucional de publicidade dos atos processuais. Inexiste, pois, qualquer situação excepcional a ensejar o acolhimento do pleito defensivo. Assim, por reputar ausentes as hipóteses legais que justificam excepcionar-se a regra da publicidade, o pleito deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora